Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-97.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003074-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 02.148.510/0001-36 (APELADO), DJALMA SALLES JUNIOR - CPF: 027.451.889-92 (ADVOGADO), VALTECI GERALDO DA SILVA - CPF: 079.264.131-00 (APELANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), A FORNAZARI - CNPJ: 10.627.848/0001-07 (APELANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), A FORNAZARI - CNPJ: 10.627.848/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR O DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NOS ENDEREÇOS ENCONTRADOS EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial o valor constante no cheque objeto da lide e condenar o requerido às custas processuais e honorários advocatícios de R$2.000,00.

O apelante aduz que, depois de uma tentativa frustrada de citá-lo, a apelada pugnou pela pesquisa do seu endereço em órgãos oficiais, cujo resultado foi positivo e indicados diversos locais. Acrescenta que, porém, ainda assim disse que ele estaria em local incerto e não sabido, e foi deferido o pedido de citação por edital.

Ressalta que o local onde reside apareceu 15 vezes na busca efetuada nos autos, mas nenhuma citação foi realizada ali.

Argui cerceamento de defesa e, no mérito, a nulidade do cheque, pois extraviado. Registra também que é necessária a prova pericial para demonstrar que a assinatura constante no cheque não é sua.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (id n. 127021721).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante questiona a eficácia da citação realizada por edital, já que não teriam sido observados os requisitos elencados no art. 256 do CPC, que dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Por ser importante para o processo, a opção por fazê-la por edital consiste numa exceção e deve respeitar estritamente a lei.

No novo CPC, o legislador inclui no §3o do art. 256 que o réu será considerado em local incerto e não sabido se fracassarem as tentativas de citação, inclusive nos endereços obtidos em órgãos oficiais de cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
p
ara que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto,é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Nestes autos, a primeira tentativa foi por carta com AR (id n. 127021659) no endereço Av. Ramiro Bernardo da Silva, 317, Jardim Santa Luzia, Rondonópolis-MT, a qual retornou pelo motivo “mudou-se”. Em seguida, a apelada pugnou pela busca em órgãos oficiais, sendo encontrados diversos endereços em nome do apelante (id n. 127021684), e apareceu 15 vezes a Rua Afonso Pena, n. 1110, Centro, Rondonópolis-MT, CEP 78700-000.

A apelada então pediu a citação por edital sob a justificativa de que já houve diligência em todos os lugares apontados na pesquisa, o que foi deferido.

Todavia, além de o apelante demonstrar que reside na Rua Afonso Pena, não foi realizada nenhuma tentativa de citá-lo ali. Logo, não se tratava de pessoa em local incerto e não sabido.

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos exigidos na legislação. Ademais, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de encontrar o réu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 06/09/2019).

Ainda sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. 1.
No caso, não exauridas, no processo, todas as diligências para localizar e citar os executados, o Juízo a quo indeferiu ao exequente a expedição de ofícios à Receita Federal, TRE-RS, empresas de telefonia e demais órgãos conveniados com o Poder Judiciário do Estado, tendo determinado, de plano, a citação por edital. 2. A citação por edital realizada antes de exauridas todas as diligências ao alcance para a localização dos executados conduz à nulidade do ato e do processo. Precedentes do STJ e do TJRS
. 3. Agravo de Instrumento provido de plano, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 206, inc. XXXVI, do RITJRS. RECURSO PROVIDO. M/AG 3.341 - JM 10.09.2020
(Agravo de Instrumento, No 70084478064, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 10-09-2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para declarar nula a citação por edital em nome do apelante e os demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022